Tribunal: TJPA
Processo: 0003147-09.2016.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003147-09.2016.8.14.0034

JUÍZO SENTENCIANTE: VERIDIANA TEIXEIRA PALMA

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO, MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
APELANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Veridiana Teixeira Palma

em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Timboteua
,
denegou a segurança, na qual a impetrante pleiteava sua nomeação no cargo de Enfermeiro, tendo em vista sua aprovação no
Concurso Público nº 001/2015, promovido pelo Município de
Nova Timboteua
;

III – Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que a apelante
obteve a 5ª (quinta) colocação para o cargo
no qual conseguiu aprovação, Enfermeiro, sendo que o edital do certame previa que 06 (seis) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

IV – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que o candidato aprovado dentro
do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

V – Outrossim, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático deve ser reformada, visto que efetivamente a apelante possui o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015, promovido pelo Município de Nova Timboteua;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado provido, sendo
concedida a segurança em favor da apelante, com a determinação que a autoridade impetrada proceda a convocação e nomeação da recorrente no cargo de Enfermeiro, tendo em vista a sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do v

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Veridiana Teixeira Palma
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante

em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Timboteua
,
denegou a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 15981045 - Pág. 1
/10), a patrona da apelante relatou que foi realizado pelo Município de
Nova Timboteua
o Concurso Público nº 001/2015, tendo a recorrente sido aprovada no referido certame em 5º (quinto) para o cargo de Enfermeiro.

Salientou que o edital do mencionado certame previa 06(seis) vagas para o cargo no qual a apelante foi aprovada.

Aduziu, em síntese, que a apelante possuía direito líquido e certo à sua nomeação, visto que foi aprovada dentro do número de vagas do referido concurso.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15981150 - Pág. 1/5
).

Nas razões recursais (
Num. 15981151 - Pág. 1
/19), a patrona do apelante aduziu, em resumo, o direito e certo da recorrente de ser nomeada ao cargo de
Enfermeiro por sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015, promovido pelo Município de
Nova Timboteua
.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O município apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 15981162 - Pág. 1)
.

Após a regular distribuição do feito, o recurso veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
16412714 - Pág. 1
, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 16951782 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Veridiana Teixeira Palma

em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Timboteua
,
denegou a segurança, na qual a impetrante pleiteava sua nomeação no cargo de Enfermeiro, tendo em vista sua aprovação no
Concurso Público nº 001/2015, promovido pelo Município de
Nova Timboteua
.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do
Concurso Público nº 001/2015, promovido pelo Município de Nova Timboteua
, o qual encontra-se incluso aos autos.

Na parte que trata do cargo que a apelante se inscreveu e obteve aprovação,
Enfermeiro
, constatei que ficou estipulado que existiam 06(seis) vagas a serem preenchidas (
Num. 15981049 - Pág. 7)
.

Na relação de candidatos classificados e aprovados no referido certame, verifiquei que a apelante obteve a 05ª (quinta) colocação para o cargo anteriormente mencionado (
Num. 15981050 - Pág. 4)
.

Portanto, parece-me claro que a apelante logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

Sendo importante ressaltar que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/2016. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRAZO DE VALIDADE EM VIGOR. PROVIMENTO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Precedentes.
2. Acerca da alegada contratação temporária, o Pleno do STF, nos autos da ADI 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe: 12/8/2016 entende "válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos". Assim, na espécie, não há falar em direito líquido e certo, inviabilizando a pretensão mandamental.3. Agravo interno não provido.(AgInt no RMS n. 67.459/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099/MS - TEMA 161. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não acarreta o sobrestamento dos recursos em trâmite nesta Corte. Precedentes.
III - In casu, a Impetrante logrou aprovação na 1ª colocação no concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual havia previsão de 2 (duas) vagas para a circunscrição escolhida. IV - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.
V - Na espécie, o Estado de São Paulo não apresentou justificativa clara e suficiente para que fossem caracterizadas todas situações excepcionalíssimas definidas no paradigma, capazes de legitimar a recusa na nomeação. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 65.775/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
. CANDIDATO

APROVADO DENTRO DO

NÚMERO DE VAGAS

OFERTADAS PELO
EDITAL
.ALEGAÇÃO DO

ESTADO

DE

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA

AFASTADA

PELA

CORTE

DE

ORIGEM

COM

BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO
DE
RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado

dentro do
número de vagas
previsto no
edital
do
concurso
tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis.

(Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Por conseguinte, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito da apelada de ser nomeada.

Outrossim, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático deve ser reformada, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a apelante possui o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015, promovido pelo Município de Nova Timboteua, motivo pelo qual, a concessão da segurança no caso dos autos é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificando a sentença monocrática, conceder a segurança em favor da apelante, com a determinação que a autoridade impetrada proceda a convocação e nomeação da recorrente no cargo de Enfermeiro, tendo em vista a sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024